Tribunal: TCU
Processo: 031.350/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6019/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2388/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 10/3/2020, como a seguir: a) onde se lê: "4. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho." b) Leia-se: "4. Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal." 1. Processo TC- Processo 031.350/2019-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosilvânia Alves Dantas (XXX.867.705-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.